Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003118-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), APARECIDA CIONI DE ALMEIDA - CPF: 350.479.769-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), NASSER NOUJAIN FILHO - CPF: 032.150.581-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO/INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA POR PARECER TÉCNICO SUPERVENIENTE. PEQUENA PROPRIEDADE FAMILIAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo/Interdição lavrado em desfavor de proprietária rural, sob alegação de descumprimento de obrigações ambientais estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta, especificamente a não recuperação de 0,3362 hectares de Área de Preservação Permanente (APP).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção do embargo/interdição ambiental diante de manifestações técnicas supervenientes que atestam a regularização do passivo ambiental que fundamentou a imposição da medida restritiva.

III. Razões de decidir

3.
O embargo de atividade, previsto no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998 e no art. 3o, VII, do Decreto Federal 6.514/2008, constitui sanção administrativa ambiental que visa impedir a continuidade do dano e viabilizar a recuperação da área degradada, sendo que sua cessação, conforme art. 15-B do referido decreto, está condicionada à decisão da autoridade ambiental após a devida regularização da atividade.

4.
No âmbito estadual, o art. 116, §4o, da Lei Complementar Estadual 38/1995 estabelece que o levantamento do embargo ocorrerá fundamentadamente mediante a apresentação de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.

5.
Comprovada a regularização ambiental por meio de Parecer Técnico de Conclusão emitido pelo próprio órgão ambiental estadual, que atesta expressamente que a área objeto do TAC encontra-se “
completamente recuperada”
e conclui pela extinção do termo por perda superveniente do objeto, torna-se desproporcional e irrazoável a manutenção da medida restritiva.

6. A validação integral do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, sem indicação de quaisquer pendências ambientais, e o arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público Estadual após constatação da inexistência de passivo ambiental pendente, corroboram a regularização da área e a ausência de fundamento para a manutenção do embargo.

7.
Tratando-se de pequena propriedade rural familiar explorada para fins de subsistência, incide a proteção especial prevista no art. 51, §1o, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), que veda expressamente que o embargo de atividades decorrentes de infrações ambientais recaia sobre os meios de subsistência do agricultor familiar, dispositivo reforçado pelo art. 16 do Decreto 6.514/2008.

8.
A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, quando aplicada de forma contextualizada, ampara a regularidade ambiental atual da propriedade, considerando que o órgão técnico competente certificou, em manifestação mais recente, a inexistência de passivo ambiental pendente de regularização.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A medida administrativa de embargo/interdição ambiental não pode subsistir quando o próprio órgão fiscalizador atesta, em manifestação técnica posterior, a completa regularização da área objeto da restrição. 2. A manutenção do embargo ambiental, após comprovada a recuperação da área, configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. 3. Em propriedades rurais familiares destinadas à subsistência, o embargo deve observar as limitações e salvaguardas previstas no art. 51, §1o, da Lei 12.651/2012, não podendo incidir sobre os meios essenciais à manutenção do agricultor familiar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, 15-B e 16; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116, §§ 1o e 4o; Lei 12.651/2012, art. 51, § 1o; Decreto Federal 8.235/2014, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 473
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n.o 1029204-29.2024.8.11.0041, ajuizada por
APARECIDA CIONI DE ALMEIDA
em face do ora agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 210342972, até
o julgamento def
initivo da ação ou contraordem judicial
.

O agravante sustenta que a lavratura do Termo de Embargo/Interdição n.o 210342972 e do Auto de Infração n.o 210334425 decorreu do estrito cumprimento da obrigação legal imposta pelo §1o do art. 116 da Lei Complementar Estadual 38/1995 e pelo art. 6o do Decreto Estadual 1.986/2013, após a constatação de que a agravada teria impedido a regeneração natural de 0,3362 hectares de área de preservação permanente, conforme Parecer Técnico n
.
o 150562/GMRA/CCA/SRMA/2021, datado de 23
.
09
.
2021. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida viola o poder-dever de autotutela da Administração Pública e os princípios da legalidade e separação dos poderes, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, na qual aduz que o embargo foi aplicado indevidamente, uma vez que já havia cumprido integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta n
.
o 984/2010, conforme atestado pelo próprio órgão ambiental estadual no Parecer Técnico de Conclusão de Regularização Ambiental emitido em 23
.
08
.
2024, que reconheceu a plena recuperação da área objeto do TAC e determinou a emissão de Certidão de Extinção por perda superveniente do objeto. Aduz, ainda, que o Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT69280/2017) encontra-se devidamente aprovado e finalizado, sem pendências ambientais
.
N
esses

termos, pugna pelo não
provimento do recurso
(Id. 271336880)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 275708864, opinando pelo
não
provimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que
inexiste
justificativa para a manutenção do embargo, conforme reconhecido pelo próprio órgão ambiental estadual e pelo Ministério Público de primeira instância, que promoveu o arquivamento do Inquérito Civil SIMP n
.
o 001919-096/2022 instaurado para apurar
tais
fatos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que,
ao apreciar o pleito antecipatório nos autos da
ação anulatória n.o 1029204-29.2024.8.11.0041,
proposta por
APARECIDA CIONI DE ALMEIDA
,
concedeu
a tutela
provisória para
suspen
der a eficácia do
Termo de Embargo/Interdição n.o 210342972 até o
pronunciamento definitivo de mérito ou ulterior
deliberação
judicial em sentido contrário.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
cabimento,
legitim
idade
, interesse

recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do
Termo de Embargo/Interdição n.o 210342972
imposto à área rural pertencente à agravada, fundamentado na suposta inexecução de obrigações ambientais, especificamente a não recuperação de 0,3362 hectares de Área de Preservação Permanente (APP), conforme apontado no Parecer Técnico n.o 150562/GMRA/CCA/SRMA/2021, datado de 23.09.2021.

No que concerne à medida de embargo/interdição, a Lei 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal 6.514/2008 (art. 3o, VII) disciplinam essa sanção administrativa como instrumento para impedir a continuidade do dano ambiental e viabilizar a recuperação da área degradada. Ademais, o art. 15-B do referido decreto condiciona a cessação do embargo à decisão da autoridade ambiental, após a devida regularização da atividade.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual 38/1995; com redação e acréscimos da LCE 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116. O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

§ 2o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
.

§ 3o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.

§ 4o
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”
[
g.n
.]

O agravante sustenta que o embargo decorreu da constatação técnica de que a agravada teria descumprido obrigações ambientais estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta n.o 984/2010, obstaculizando a regeneração natural de vegetação nativa em área ambientalmente protegida.

Argumenta, ainda, que a Administração Pública, no legítimo exercício do poder-dever de autotutela, pode revisitar seus próprios atos quando eivados de vícios, invocando o entendimento cristalizado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Aduz, por fim, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que exigiriam prova robusta e inequívoca para sua desconstituição.

Nesse contexto,
o deslinde da controvérsia recursal consiste na verificação da subsistência dos fundamentos técnico-jurídicos que legitimariam a manutenção do embargo sobre a propriedade rural da agravada, considerando a evolução documental verificada após a expedição do ato administrativo restritivo.

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante o órgão ambiental tenha identificado
pelo
Parecer Técnico n.o 150562/GMRA/CCA/SRMA/2021, datado de
23.09.2021
,
pendência na recuperação de 0,3362 hectares de Área de Preservação Permanente
(APP)
,

a própria SEMA/MT, em ato administrativo posterior e em manifesta reavaliação técnica, certificou a regularização integral do passivo ambiental.

Com efeito, o Parecer Técnico de Conclusão de Regularização Ambiental
(Id. 271336882)
, emitido pela autoridade competente em
23
.
08
.
2024
, atestou expressamente que a área objeto do TAC n.
o
984/2010
– precisamente a que fundamentou a imposição do embargo –
encontra-se
“
completamente recuperada
”
, concluindo pela extinção do referido Termo de Ajustamento de Conduta por perda superveniente do objeto,
nos seguintes termos:

“
O TAC de
N
. 984/2010 trata de uma APPD de 1,8225 hectares,
as
áreas correspondente

[sic]
a este termo encontra-se completamente recuperada
. Diante do exposto solicito a conclusão da Regularização Ambiental deste processo.

[...]

Diante do exposto, aprovamos a Conclusão da Regularização n. C1 MT69280/2017, devendo ser lavrada a Certidão de Extinção do TAC n
o
984/2010 por perda de objeto. Obs. por se tratar de perda de objeto, desconsidera-se a pendência anteriormente enviada."

Corroborando a regularização ambiental da propriedade, o Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT69280/2017), referente ao imóvel em questão, foi integralmente aprovado e homologado pelo órgão ambiental, sem indicação de quaisquer pendências ou passivos, conforme documentação acostada aos autos que evidencia o
status
atual
“
CAR Validado
”
, com anális
e cadastral e técnica aprovadas.

De significativa relevância para o deslinde da contr
ovérsia é a manifestação do Ministério Público estadual que, após rigorosa análise dos elementos de convicção coligidos no âmbito do Inquérito Civil SIMP n.
o
001919-096/2022 –
instaurado justamente para apurar eventual dano ambiental decorrente da suposta não recuperação da área embargada
– concluiu pela ausência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promovendo seu arquivamento nos seguintes term
os
(Id.
271336883)
:

“
De fato, não seria razoável dar continuidade ao presente inquérito civil ou adotar alguma providência judicial de
responsabilização,
após constatado pela SEMA que não há APPD a ser reparada.

É necessário concluir, com todas as provas juntadas,
que não há dano ambiental a ser reparado ou que justifique a continuidade da presente investigação
, bem como não se justifica a tentativa de acordo ou ajuizamento de ação civil pública,
ante a perda do objeto após a propriedade se
adequar à legislação
.”

[
g.n
.]

Impende destacar que a propriedade rural em questão se
enquadra
no conceito legal de pequena propriedade familiar, explorada precipuamente para fins de subsistência, circunstância que atrai a incidência das disposições protetivas previstas no art. 51, §1o, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece tratamento jurídico diferenciado para as atividades essenciais à subsistência do agricultor familiar.

O dispositivo legal expressamente determina que o embargo de atividades decorrentes de infrações ambientais não poderá incidir sobre os meios de subsistência, notadamente em pequenas propriedades rurais familiares, devendo limitar-se exclusivamente à área específica objeto da infração. Em idêntica orientação, o art. 16 do Decreto 6.514/2008 reforça tal salvaguarda, obstando que a medida constritiva alcance atividades essenciais à subsistência.

Impõe-se observar, ademais, que o TAC n.o 984/2010, firmado sob a égide do revogado Código Florestal (Lei 4.771/1965), deveria ter sido objeto de revisão para adequação às disposições da Lei 12.651/2012, por força do comando imperativo inserto no art. 12 do Decreto Federal 8.235/2014, especialmente quanto aos parâmetros de recomposição de áreas de preservação permanente em imóveis rurais com até um módulo fiscal, como é o caso da propriedade da agravada.

O órgão ambiental estadual reconheceu expressamente essa necessidade de adequação ao informar, nos autos do inquérito civil, que
"não há mais área a ser recuperada, vez que o imóvel se enquadra no art. 61-A e art. 67 da Lei 12.651/2012."
(Id. 271336883).

O princípio da autotutela administrativa, invocado pelo agravante, não comporta interpretação descontextualizada das circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes. Se é inconteste a prerrogativa da Administração de rever seus próprios atos quando eivados de vícios, não menos verdadeiro é seu dever de observar a evolução da situação fática subjacente e as manifestações técnicas mais recentes emanadas de seus próprios órgãos.

A manutenção do embargo ambiental diante da inequívoca manifestação da SEMA/MT atestando a regularização da área configuraria inaceitável contradição da Administração com seus próprios atos, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, corolários do Estado Democrático de Direito e pilares da relação jurídico-administrativa.

Nesta hipótese, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, longe de fortalecer a pretensão recursal do
agravante
, corrobora a regularidade da situação ambiental atual da propriedade, uma vez que o órgão técnico competente certificou, em manifestação recente, a inexistência de passivo ambiental pendente de regularização.

A manutenção do embargo, nestas circunstâncias, extrapolaria os limites do poder de polícia ambiental, configurando restrição desproporcional e irrazoável ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica de subsistência da agravada, especialmente considerando a natureza familiar da propriedade rural em questão.

Por fim, cumpre assinalar que, à luz da jurisprudência pátria consolidada, medidas administrativas de natureza restritiva de direitos, a exemplo do embargo de atividades, somente podem subsistir enquanto persistirem os pressupostos fáticos que lhes deram origem. Uma vez superada a situação de irregularidade ambiental –
como evidenciado no caso concreto
–, impõe-se a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos da medida constritiva, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e de perpetuação indevida de restrição ao exercício regular de direitos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025